Tribunal: TJPA
Processo: 0861064-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0861064-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANA PAULA MARTINS CAVALCANTE ROCHA, CAMILA RODRIGUES LOBATO, CAROLINE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO CORREA TERUEL, EDILSON COELHO SAMPAIO, GILZA BRENA NONATO MIRANDA, ERICA FABRICIA SILVA PINHEIRO, IRON BRITO RODRIGUES, JOSE LUCAS SANTOS RODRIGUES, LAURA TAYNA SILVA DE SOUZA, LEE BEZERRA FALCAO, MARCELLA YASMIN REIS GUERREIRO, MARINA BOTELHO JAIME, MICHEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, RODRIGO RAIZER DA SILVA, TATIANA SILVA FORTE, THEMIS ANDRESSA SILVA PATRICIO, THIAGO AMARAL DE SOUZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0861064-54.2018.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ANA PAULA MARTINS CAVALCANTE ROCHA

APELADO:
CAMILA RODRIGUES LOBATO

APELADO:
CAROLINE OLIVEIRA SILVEIRA

APELADO:
DIOGO CORREA TERUEL

APELADO:
EDILSON COELHO SAMPAIO

APELADO:
ERICA FABRICIA SILVA PINHEIRO

APELADO:
GILZA BRENA NONATO MIRANDA

APELADO:
IRON BRITO RODRIGUES

APELADO:
JOSÉ LUCAS SANTOS RODRIGUES

APELADO:
LAURA TAYNÁ SILVA DE SOUZA

APELADO:
LEE BEZERRA FALCÃO

APELADO:
MARCELLA YASMIN REIS GUERREIRO

APELADO:
MARINA BOTELHO JAIME

APELADO:
MICHEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS

APELADO:
RODRIGO RAIZER DA SILVA

APELADO:
TATIANA FORTES CHAVES GURJÃO

APELADO:
THEMIS ANDRESSA SILVA PATRÍCIO

APELADO:
THIAGO AMARAL DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL SOBRE CADASTRO RESERVA. VAGAS IMEDIATAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇO A ENSEJAR O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇO E LOTAÇO ALMEJADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Extrai-se dos autos que os apelados participaram do
Concurso Público CADO/PM/2016, realizado pelo Governo do Estado do Pará, tendo concorrido para cargos na área de
psicologia, odontologia, terapia ocupacional, fisioterapia, assistência social, farmacêutica e veterinária, todos aprovados, porém não classificados no certame, cujo total de vagas ofertadas para diversas áreas da medicina somavam 34.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência do direito subjetivo à nomeação dos apelantes, aprovados além do número de vagas.

III. Já é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame e que os candidatos aprovados fora do número de vagas teriam expectativa de direito à nomeação – que pode se convolar em direito subjetivo, apenas se aplica no caso de existir expressa previsão de cadastro reserva no edital do certame, o que não se verifica no presente feito. Isso porque, na hipótese de inexistência de previsão de cadastro reserva, não se pode concluir pela classificação do candidato, o qual resta eliminado do certame, inexistindo, portanto, qualquer expectativa de direito de ser nomeado.

V. Os autores/apelados, embora tenham argumentado a existência de preterição em razão da reconvocação de militares da reserva e supostas baixas ocorridas na Polícia Militar, não comprovaram a existência de cargos vagos, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

VI.
Ademais, a convocação de militares da reserva remunerada, para além de não ter sido comprovada, também não configura preterição, eis que as regras para a convocação estão descritas na Lei Estadual nº 5.251/1985 e são previstas para funções meio e por prazo determinado.

VII. O interesse de conciliação do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado não supre a necessidade de autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual, visto que somente a este é conferido o poder de fazer contratações, bem como deve fazer o estudo de viabilidade orçamentaria.

VIII. As nomeações ocorridas
nos cargos almejados pelos apelados são justamente dos candidatos aprovados e classificados no concurso em questão, não tendo sido demonstrado e nem configurado a preterição, porquanto se trata de nomeação e posse dos aprovados no certame.

IX. Em relação a contratação de temporários, apenas para fins de esclarecimento,
embora tenha um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa para fazer alteração na Constituição Estadual e admitir processo seletivo para contratação de militar temporário, com base em permissivo da Lei Federal nº
13.954/2019, tal PEC ainda não foi votada, logo, não há qualquer contratação temporária em andamento para os cargos militares, não havendo qualquer demonstração de preterição nesse sentido.

X. Quanto ao argumento de inobservância ao princípio da isonomia, o fato de convocar número superior de concorrentes às vagas ofertadas em um determinado concurso, não importa em violação ao princípio da isonomia a não convocação além das vagas ofertadas de outro certame, porquanto se trata de critério discricionário da Administração.

XI.
Recurso conhecido e provido. Sentença totalmente reformada.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém, 02 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos autos de Ação Ordinária interposta por
ANA PAULA MARTINS CAVALCANTE ROCHA e OUTROS
.

Os autores apelados alegaram inicialmente que aprovados em
todas as fases do Concurso de Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará - CADO/PM/2016 (Edital nº 001/CADO/PMPA-2016), porém, sem convocação, cujo fundamento utilizado pela Administração foi de que não havia vagas disponíveis para a convocação e em razão de estarem fora do número de vagas previstas no Edital.

Arguiram que a decisão de não convocação dos autores/apelados demonstra descaso do Estado em relação a segurança pública, bem como os fundamentos utilizados são desarrazoados e desprovidos de verossimilhança e fere o princípio da isonomia, porquanto houve a convocação de excedentes para ingresso no Curso de Formação de Praças e para o Curso de Formação de Oficiais.

Questionaram, ainda, a inconstitucionalidade do item 14 do edital, que havia fixado o prazo de validade do concurso pelo período de 06 (seis) meses.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação, com determinação de adequação do prazo de validade do concurso conforme estabelecido em lei, bem como assegurar matrícula dos autores no “CADO” e, após conclusão no curso, posse e exercício no cargo.

O feito teve regular processamento, culminando com sentença de mérito no seguinte sentido:

3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedente em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito, com suporte no art. 487, I do CPC.

Em consequência, ratifico a tutela de urgência deferida, de maneira que o prazo de validade do concurso público referente ao Edital nº 001/CADO/PMPA-2016, cujo objeto é a admissão no Curso de Adaptação de Oficiais (CADO), ficará estipulado em dois anos, prorrogáveis por igual período.

Sem custas e sem honorários, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

Referida sentença foi impugnada mediante recurso de Embargos de Declaração pelos autores, com alegação de omissão na sentença de mérito.

O julgamento dos embargos aclaratórios consignou o seguinte:

3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, conheço dos embargos e os acolho parcialmente, com suporte no art. 1.022, I do CPC. Em consequência, condeno o réu em obrigação de fazer consistente em dar seguimento ao certame relativo ao Edital nº 001/CADO/PMPA-2016, destinado à admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, devendo dar início ao referido curso, em até 90 dias, contando com os candidatos excedentes.

Todavia, deverá ser respeitada a ordem de classificação que consta da “Relação de Candidatos Aprovados e Não Classificados às Vagas Ofertadas”, de maneira que os demandantes não poderão sobrepor ou passar à frente de outros candidatos que, eventualmente, tenham óbito melhor pontuação na classificação final. Quanto à efetiva nomeação para os quadros da corporação, mantém-se a decisão de improcedência.

Caberá à Administração Pública deliberar sobre a composição quantitativa dos seus quadros, inclusive, observando as disponibilidades orçamentárias.

Os demais aspectos da sentença ficarão incólumes.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

A nova sentença foi impugnada mediante recurso de Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, alegando nulidade da sentença que julgou além dos pedidos constantes nos embargos aclaratórios dos autores, bem como rejulgou a matéria que já havia sido apreciada na primeira sentença, arguindo, ainda, contradição no julgado.

A sentença que julgou os embargos do Estado, rejeitou os argumentos constantes no recurso, mantendo a sentença integralmente.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o argumento de convocação de militares da reserva para fazer justificar a existência de vagas não procede, eis que a Lei determina os casos específicos de convocação, não havendo previsão para os cargos que os apelantes pretendem exercer, ratificando que as convocações são por tempo determinado e apenas para atividades meio da Polícia Militar.

Menciona que não prospera o argumento de surgimento de novas vagas, uma vez que a Polícia Militar conta com o mesmo efetivo desde 2014 e que o preenchimento de vagas depende de autorização do chefe do executivo e de acordo com disponibilidade orçamentária.

Afirma que a convocação de excedentes no CFP e CFO não ofende ao princípio da isonomia e se limita ao poder de discricionariedade da Administração que, verificando a necessidade do serviço, pode fazer novas convocações, argumentando não haver preterição em relação aos candidatos do “CADO”, posto se tratar de cargos e concursos distintos.

Com relação ao prazo do concurso, afirma que a Constituição Federal prevê o prazo de validade dos concursos públicos de até 02 (dois) anos (CF, art. 37, III), de modo que a Administração Pública, dentro desta margem, pode dispor do prazo de validade, conforme lhe convier.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso, com reforma da sentença de mérito.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso do Estado, arguindo que o recurso manejado é manifesto inconformismo em relação a sentença de mérito que foi devidamente fundamentada, pelo que requer o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência do direito subjetivo à nomeação dos apelados, aprovadas além do número de vagas ofertadas no concurso público.

Extrai-se dos autos que os apelados participaram do
Concurso Público CADO/PM/2016, realizado pelo Governo do Estado do Pará, tendo concorrido para cargos na área de
psicologia, odontologia, terapia ocupacional, fisioterapia, assistência social, farmacêutica e veterinária, todos aprovados, porém não classificados no certame, cujo total de vagas ofertadas para diversas áreas da medicina somavam 34.

Segue relação dos apelantes com, com os respectivos cargos almejados:

1. ANA PAULA MARTINS CAVALCANTE ROCHA - psicólogo

2. CAMILA RODRIGUES LOBATO – cirurgião dentista/clínico geral

3. CAROLINE OLIVEIRA SILVEIRA - cirurgião dentista/clínico geral

4. DIOGO CORREA TERUEL - cirurgião dentista/clínico geral

5. EDILSON COELHO SAMPAIO – Terapia ocupacional

6. GILZA BRENA NONATO MIRANDA - fisioterapia

7. ÉRICA FABRÍCIA SILVA PINHEIRO – Assistente social

8. IRON BRITO RODRIGUES - cirurgião dentista/endodontista

9. JOSÉ LUCAS SANTOS RODRIGUES - veterinário

10. LAURA TAYNÁ SILVA DE SOUZA – Assistente social

11. LEE BEZERRA FALCÃO - fisioterapia

12. MARCELA YASMIM REIS GUERREIRO - cirurgião dentista/endodontista

13. MARINA BOTELHO JAIME - cirurgião dentista/endodontista

14. MICHEL HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS – farmacêutico

15. RODRIGO RAIZER DA SILVA – veterinário

16. TATIANA FORTES CHAVES GURJÃO – farmacêutica

17. THEMIS ANDRESSA SILVA PATRÍCIO - psicólogo

18. THIAGO AMARAL DE SOUZA - cirurgião dentista/clínico geral

Pois bem.

Sobre o tema, já está pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato subsequente ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se,
portanto, que
os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que, dentro do prazo de validade do concurso, se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de cargos efetivos vagos, em flagrante preterição àqueles que aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Dessarte, somente haveria direito subjetivo
à nomeação
dos candidatos nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Na situação em análise,
os autores/apelados, embora tenham argumentado a existência de preterição em razão da reconvocação de militares da reserva e supostas baixas ocorridas na Polícia Militar, não cumpriram com o que dispunha o art. 333, I do CPC/73
[1]
, haja vista que não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar os apelados, de forma que a pretensão se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

Cabe ressaltar que os documentos contidos no ID nº 4982658 -
Pág. 294/313, inclusive utilizados pelo Juízo singular na sentença que julgou os Embargos dos autores (ID nº 4982686) e que modificou integralmente o resultado da demanda em sentença de recurso de Embargos de Declaração, argumento, também, utilizado pela Promotora Pública no seu parecer (ID 4982665), o que supostamente configurou a necessidade da Administração na convocação de pessoal, nada mais é que a convocação dos aprovados e CLASSIFICADOS no concurso em questão, o que afasta qualquer alegação de preterição.

A necessidade de pessoal restou clara, tanto que a Administração realizou o certame, porém, apenas com o número de vagas previstas no edital, situação que não gera direito a convocação e nomeação dos apelados, a despeito do entendimento adotado até este momento nestes autos, o que, inclusive, ultrapassa a competência deste Poder Judiciário, visto que não cabe ao julgador analisar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, criar direitos e deveres para a Fazenda Pública, porquanto o interesse da Administração, neste caso específico, eram de 34 profissionais de diversas áreas da medicina.

O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, desde que editado em observância aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por relevante, que o entendimento dos Tribunais no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas teriam expectativa de direito à nomeação – que pode se convolar em direito subjetivo, apenas se aplica no caso de existir expressa previsão de cadastro reserva no edital do certame, o que não se verifica no presente feito. Isso porque, na hipótese de inexistência de previsão de cadastro reserva, não se pode concluir pela classificação do candidato, o qual resta eliminado do certame, inexistindo, portanto, qualquer expectativa de direito de ser nomeado.

A formação ou não do Cadastro de Reserva está dentro das atribuições da Administração Pública, que fixa as condições que devem ser seguidas por todos os candidatos. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL.
EDITAL QUE NÃO PREVÊ CADASTRO DE RESERVA.
CANDIDATO APROVADO, PORÉM NÃO CLASSIFICADO NA PRIMEIRA ETAPA. NOVO CONCURSO, APÓS O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO PRIMEIRO.
PRECEDENTES QUE NÃO SE APLICAM AO CASO. PRETERIÇÃO INEXISTENTE.
CAUSA SUFICIENTE. NEGADO PROVIMENTO. (RMS 23508 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 23/10/2001, DJ 14-12-2001 PP-00090 EMENT VOL-02053-04 PP-00862)

ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. O deferimento da medida liminar está subordinado à presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Na espécie, o edital do concurso não previu a formação de cadastro de reserva. Pelo contrário, dispôs no item 1.4 que "O concurso destina-se apenas ao provimento das vagas ofertadas no presente edital" (o sublinhado não é do texto original). Sabido que o edital é a lei do concurso, o requerente, aprovado fora do número de vagas previstas, não tem direito subjetivo à nomeação em virtude de vacância decorrente de exoneração.
O fumus boni iuris, atrelado à probabilidade de o recurso ordinário ser bem sucedido, não está presente no caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl na MC 22.585/RO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE ABERTURA QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DISPUTADO
. NECESSIDADE DE REFORMA DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1
- Sendo a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no certame, há apenas expectativa de direito a convocação e futura nomeação, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Ademais, o edital não previa a formação de cadastro de reserva, dessa forma, como a candidata fora aprovada fora do número de vagas, não tem direito subjetivo à nomeação.
2- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.03162412-05, 194.005, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, publicado em 2018-08-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL CPMA-001/2012 (EDITAL N.º 001/2013). CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ACOLHIDA.
CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA APELADA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA
, POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PELA IMPETRANTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A apelada participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Acará (Edital n.º 001/2013), que ofertava 210 vagas para o cargo de PROFESSOR II- Nível Superior, na 384ª colocação. 2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. (3732007, 3732007, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, publicado em 2020-10-05)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL QUE NÃO PREVIU A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
. NÃO VERIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS ELENCADAS NO BOJO DO RE N.º 837311/STF, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Compulsando os autos, verifico que a pretensão deduzida no presente apelo merece prosperar, como passo a demonstrar. A candidato recorrida, como restou claro do relatório, foi aprovado no certame na 216ª colocação, sendo que foram ofertadas apenas 210 vagas para o cargo no qual pretende ser nomeada, ou seja, a apelada encontra-se fora do número sem, a princípio, direito subjetivo à nomeação. E mais, conforme verifiquei do edital acostado às fls. 24/39,
o certame não previu a hipótese de formação de cadastro de reservas. É bem verdade que, não obstante ter apenas expectativa de direitos, os candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva, em situações excepcionais, passam a ter direito subjetivo a nomeação, conforme decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE n.º 837311, (
...).
Por outro lado, embora a recorrida alegue a existência de contratação temporária, não trouxe aos autos nenhuma demonstração da referida ilegalidade, eis que a simples contratação temporária, por si só, não é suficiente, porquanto há necessidade de que tenha preterição comprovada dos concursados, ou seja, de que exista cargos efetivos vagos sem o devido preenchimento,
conforme se vê dos seguintes julgados: (...) Do igual modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação. Desse modo, tenho como certo que a sentença recorrida merece reparos, já que está em total descompasso com a jurisprudência pacífica do C. STF pela sistemática da repercussão geral, razão pela qual conheço da Remessa Necessária e do Apelo e, com fulcro no que dispõe o art. 932, inciso V, b, do CPC/2015, dou-lhes provimento, para tornar sem efeito a sentença apelada. Quanto aos pleitos para retirar a multa pessoal na pessoa do gestor e acerca da minoração, entendo que os mesmos perdem o sentido, diante do provimento do recurso, uma vez que inexiste, direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, ora apelada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem. (2019.02966539-46, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-25, publicado em 2019-07-25)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. CARGO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO RESERVA. PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS CONSIDERADOS ELIMINADOS DE ACORDO COM A NORMA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Classe/Assunto: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer (0700250-38.2019.8.02.0052); Relator(a): Des. Alcides Gusmão da Silva; Comarca: São José da Laje; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 29/10/2020; Data de publicação: 11/11/2020

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. INOCORRÊNCIA. EDITAL QUE NÃO PREVIA A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DISPUTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 5º, INCISO LXIX, DA NOSSA CARTA POLÍTICA C/C ART. 1º DA LEI 12.016/2009. AINDA QUE TIVESSE HAVIDO A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, TAL FATO TEM O CONDÃO DE GERAR APENAS MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, E NÃO DIREITO ADQUIRIDO COMO BUSCA A IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA EM DEFINITIVO. 1
O Edital de concurso público dita as normas e regras que irão nortear a realização do certame público, fazendo previsões, inclusive, acerca da formação ou não de cadastro reserva.
No caso em testilha, o edital respectivo previu, para preenchimento do cargo de médico-veterinário, cidade de Palmas-TO. Somente 02 (duas) vagas existentes, sendo uma para ampla concorrência e outra destinada aos.portadores.de necessidades especiais, tendo ambas as vagas sido assumidas pelos respectivos aprovados no concurso público mencionado. 2 Nesta senda
, restando efetivamente comprovado que a impetrante não fora classificada dentro do número de vagas existentes, e, em não tendo sido prevista a formação de cadastro reserva, direito algum assiste à impetrante, impondo-se a denegação em definitivo da ordem mandamental requestada.
3 (...)Ordem Denegada. (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50039781920138270000 ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS RELATOR: Juiz convocado AGENOR ALEXANDRE)

Em relação a contratação de temporários,
embora tenha um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa para fazer alteração na Constituição Estadual e admitir processo seletivo para contratação de militar temporário, com base em permissivo da Lei Federal nº
13.954/2019, tal PEC ainda não foi votada, logo, não há qualquer contratação temporária em andamento para os cargos militares, não havendo qualquer demonstração de preterição nesse sentido.

Quanto ao argumento de inobservância ao princípio da isonomia, fundamento utilizado inclusive para interpor o primeiro recurso de embargos de declaração no Juízo singular (ID nº 4982677) e que ensejou a alteração do entendimento até então adotado, constato inexistir qualquer violação ao princípio da isonomia.

O número de vagas ofertadas em concurso é critério discricionário da Administração e depende de avaliação de quadro de pessoal e orçamento. Aumentar número de vagas ofertadas em concurso só cabe ao próprio Administrativo, sob pena de inviabilizar a própria gestão.

O fato de convocar número superior de concorrentes às vagas ofertadas em um determinado concurso, não importa em violação ao princípio da isonomia a não convocação além das vagas ofertadas de outro certame, porquanto se trata de critério discricionário da Administração.

Ressalto que os motivos apontados pelo Juízo singular na sentença que julgou o recurso de Embargos de Declaração (ID nº 4982686) e que modificou integralmente o entendimento adotado na sentença de mérito (ID nº 4982673), a despeito de julgar além do contido no recurso mencionado, os fundamentos utilizados, no meu entendimento, não são suficientes para justificar a modificação do entendimento até então adotado.

Explico.

O ofício juntado, de lavra do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado apenas sinalizou o interesse de acordo. Contudo, independente da vontade do Excelentíssimo Comandante, o interesse em conciliar nesta demanda deve partir do Chefe do Poder Executivo Estadual, visto que somente a este é conferido o poder de fazer contratações, bem como deve fazer o estudo de viabilidade orçamentaria.

Quanto ao fundamento “emprestado” do Ministério Público de que “durante os dois anos subsequentes ao concurso público, houve o preenchimento de diversas vagas para os cargos pleiteados pelos requerentes”, o que evidenciaria a necessidade da Administração, conforme já mencionado acima, analisando detidamente o demonstrativo juntado, constatei que os “preenchimentos de vagas” são justamente dos candidatos aprovados e classificados no mesmo concurso que os apelados participaram. Logo, não se demonstra e nem se configura a preterição, porquanto se trata de nomeação e posse justo dos aprovados no certame.

Por fim, a tese de preterição dos apelados por convocação de militares da reserva remunerada, para além de não ter sido comprovada, também não configura preterição, eis que as regras para a convocação estão descritas na Lei Estadual nº 5.251/1985 e são previstas para funções meio e por prazo determinado. Logo, conclui-se que se houve a dita convocação, foi apenas para suprir necessidades temporárias, não havendo a previsão de um cargo específico para ocupação definitiva, de modo que esta tese, também, não se configurou e nem se sustenta.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação suso.

Em sede de reexame necessário, sentença identificada sob o nº 4982686 totalmente reformada, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Belém, 10/05/2022